Tribunal: TJSP
Processo: 1008153-11.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de contrato c.c. indenização por danos materiais e morais – Pretensão executória – Autor que, por ocasião do incidente de cumprimento de sentença, noticia o descumprimento de julgado com trânsito em julgado de cessação de descontos salariais oriundos de quaisquer contratos consignados entre as partes – Expedição de ofício nesse sentido – Réu

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de contrato c.c. indenização por danos materiais e morais – Pretensão executória – Autor que, por ocasião do incidente de cumprimento de sentença, noticia o descumprimento de julgado com trânsito em julgado de cessação de descontos salariais oriundos de quaisquer contratos consignados entre as partes – Expedição de ofício nesse sentido – Réu inerte – Pronunciamento dessa C. Câmara, por ocasião de Agravo de Instrumento por ele anteriormente interposto – Questões já decididas – Cerceamento de defesa não configurado – Apuração do quantum devido que exige a realização de meros cálculos aritméticos – Recorrente que, na verdade, pretende ressuscitar questões já decidas – Inadmissibilidade - Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706791
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1008153-11.2014.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante BANCO DO BRASIL S/A, é
apelado THIAGO VIEIRA DOMINGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008153-11.2014.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42309
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42309
APEL.No: 1008153-11.2014.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 24a VARA CÍVEL
APTE. : BANCO DO BRASIL S.A.
APDO. : THIAGO VIEIRA DOMINGUES (JUSTIÇA GRATUITA)
APELAÇÃO
Ação declaratória de inexistência de
contrato c.c. indenização por danos materiais e
morais
Pretensão executória
Autor que, por
ocasião do incidente de cumprimento de sentença,
noticia o descumprimento de julgado com trânsito em
julgado de cessação de descontos salariais oriundos
de quaisquer contratos consignados entre as partes
Expedição de ofício nesse sentido
Réu inerte

Pronunciamento dessa C. Câmara, por ocasião de
Agravo
de
Instrumento
por
ele
anteriormente
interposto Questões já decididas Cerceamento de
defesa não configurado Apuração do quantum devido
que exige a realização de meros cálculos aritméticos
Recorrente que, na verdade, pretende ressuscitar
questões já decidas
Inadmissibilidade - Sentença
de extinção mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008153-11.2014.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42309
O/AL/E/D/V/S
contra a r. sentença de fls. 471/472, cujo relatório fica
adotado, prolatada pela MMa. Juíza de Direito Tamara
Hochgreb Matos que acolheu os cálculos do apelado,
reconhecendo como devido o valor por ele apontado de R$
27.363,68, e julgou extinta a pretensão executória, com
fundamento no artigo 924, inciso II do CPC, carreando as
custas ao apelante.
Sustenta
a
recorrente,
em
síntese,
a
necessidade de se apurar por incidente próprio e por meio
de perícia judicial a quais contratos se referem os
valores descontados em folha de pagamento do apelado,
noticiando haver mais de um contrato firmado entre as
partes. Alega que o recorrido não comprovou que os valores
constantes da planilha de fls. 466, referentes ao período
de setembro de 2017 a agosto de 2018 foram, de fato,
descontados do autor, havendo necessidade de realização de
prova técnica. Aduz que a sentença de fls. 164 da fase de
conhecimento é demasiadamente genérica, sem especificar a
quais contratos cuja devolução se refere. Invoca assim a
nulidade do cumprimento de sentença nos próprios autos e a
necessidade de realização de perícia, notadamente por
afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, em
nítido cerceamento de defesa. Insurge-se também quanto à
sua condenação nos ônus da sucumbência, afirmando que
nunca deu causa à propositura da ação. Prequestionando a
matéria, pede o provimento do recurso nos termos
formulados (fls. 496/503).
Recurso tempestivo e respondido a fls.
511/515, anotado o recolhimento das custas de preparo a
fls. 504/506.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008153-11.2014.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42309
O/AL/E/D/V/S
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação, em fase de cumprimento de
pretensão executória, ajuizada pelo apelado em face do
apelante julgada parcialmente procedente na fase de
conhecimento para “(...) DECLARAR a inexistência de
quaisquer contratos de empréstimo consignados entre o réu
e o autor, e para CONDENAR o réu a restituir ao autor os
valores indevidamente descontados de sua conta salário, em
razão dos empréstimos declarados inexistentes, no montante
total de R$ 37.753,07 (trinta e sete mil, setecentos e
cinquenta e três reais e sete centavos), acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir
de cada desconto”, sendo ainda o banco-réu condenado no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
(sentença de fls. 164/167, mantida pelo v. acórdão de
200/204, com trânsito em julgado em 30.05.2016 como
certificado 254).
Quando do retorno dos autos à origem, foi
iniciada, em apenso ao feito, a fase de cumprimento do
julgado pelo apelado. Na oportunidade, apresentou os
cálculos que entendia devidos, requerendo a intimação do
apelante para o pagamento da quantia de R$ 81.612,37 com
os acréscimos determinados na sentença, bem como a
expedição de ofício para que fizesse cessar os descontos
em sua folha de pagamento já que em desobediência ao
comando judicial já transitado em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008153-11.2014.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42309
O/AL/E/D/V/S
Sobreveio determinação nesse sentido (fls.
33/34 do apenso).
Em 01.07.2016, o apelado providenciou a
comprovação do protocolo da decisão para o cumprimento da
ordem (fls. 37/39 do apenso), manifestando-se na sequência
o apelante para informar a realização do depósito da
quantia perseguida (fls. 40/41 do apenso), o que de fato
providenciou em 08.07.2016, tendo havido o levantamento
pelo recorrido em 13/10/2016 (fls. 260/261), com a
extinção
da
execução
pela
satisfação
da
pretensão
executiva com fundamento no artigo 924, inciso II do CPC
(fls. 42 do apenso).
Em
19/10/2017,
porém,
o
apelado
se
manifestou nos autos alegando que o apelante ainda mantém
descontos indevidos em sua folha de pagamento, requerendo
arbitramento de multa por descumprimento da obrigação e
por ato atentatório à dignidade da justiça (fls. 262/280).
Intimado,
o
recorrente
manifestou-se
requerendo a concessão de prazo para se manifestar (fls.
284/285), o que foi deferido (fls. 286), permanecendo,
contudo, inerte (fls. 289).
Concedida nova oportunidade pelo r. juízo
(fls. 290), manifestou-se o apelado pleiteando que os
valores de descontos salariais fossem convertidos em
perdas e danos, sem prejuízo de multa, apresentando
planilha de cálculos nesse sentido (fls. 293/297).
Intimado, o banco-réu manteve-se inerte
(fls. 298 e 301), motivando a determinação judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008153-11.2014.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42309
O/AL/E/D/V/S
lançada a fls. 302 para que em 5 dias providenciasse a
devolução dos valores descontados de forma indevida, sob
pena de penhora, justificando ainda o descumprimento da
sentença sob pena de aplicação de multa.
Manifestou-se
o
requerido
a
fls.
319
requerendo a concessão de prazo para tanto, o que fora
indeferido pela magistrada de piso a fls. 320, tendo na
oportunidade aplicado multa fixada em 20% do valor do
débito apontado pelo autor a fls. 305/318. Na ocasião,
ainda determinou o bloqueio de ativos financeiros da
instituição, o que fora efetivado e, posteriormente,
substituído por depósito judicial (fls. 349).
Contra tal decisão de fls. 320, interpôs o
banco-réu
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
no
2188292-08.2018.8.26.0000,
ao
qual
foi
dado
parcial
provimento. Reconheceu essa C. Câmara a ocorrência de
manutenção de descontos em folha de pagamento mesmo após o
trânsito em julgado da decisão que declarou a inexistência
dos contratos de empréstimos consignados. Especificamente
nos períodos de agosto/2016 a setembro/2017 (fls. 266/280)
e
de
fevereiro/2018
a
julho/2018
(fls.
313/318),
reconhecendo, contudo, que os valores descontados em folha no
período de agosto/2016 a agosto/2017 já foram devolvidos pelo
recorrente na conta corrente de titularidade do recorrido no
mesmo dia do recebimento dos seus proventos, devendo a
quantia a eles correspondentes ser abatida da planilha
apresentada pelo exequente a fls. 308. No tocante ao
arbitramento da multa, manteve a decisão da origem.
Em
cumprimento
a
tal
determinação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008153-11.2014.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42309
O/AL/E/D/V/S
manifestou-se o apelado a fls. 465/466, apresentando
planilha com a busca de devolução dos valores descontados
de sua folha a partir de setembro de 2017.
Intimado, o recorrente peticionou requerendo
perícia e indignando-se com o fato de que a pretensão não
fora formulada por incidente próprio (fls. 470).
Nesse cenário é que sobreveio a r. decisão
ora hostilizada (fls. 471/472).
Pois bem.
Não configurado o alegado cerceamento de
defesa suscitado.
Primeiramente registre-se que não há que se
falar em instauração de novo incidente de pretensão
executória como pretende o recorrente, posto tratar-se os
fatos narrados de descumprimento do mesmo julgado e suas
consequências.
Anote-se
também,
por
oportuno,
que
regularmente intimado para se manifestar no tocante a
todas petições apresentadas pelo recorrido, não tendo
ventilado até então a questão de instauração de novo
incidente até sua manifestação que precedeu a decisão ora
combatida.
Especificamente
no
tocante
à
alegada
necessidade de realização de prova pericial, registre-se
que perfeitamente possível a apuração do quantum discutido
por meros cálculos aritméticos como bem destacou a
magistrada de piso, sendo, inclusive, consequência do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008153-11.2014.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42309
O/AL/E/D/V/S
se decidiu no Agravo de Instrumento acima mencionado.
Na verdade, pelas razões apresentadas, o
recorrente pretende reavivar discussão de questões já
anteriormente decididas, o que não se pode admitir ante a
eficácia preclusiva da coisa julgada, dispensando a
questão maiores considerações a respeito.
Na esteira desse entendimento, de rigor a
manutenção da sentença por seus próprios fundamentos,
anotando-se que não violou qualquer dispositivo legal,
notadamente aqueles prequestionados.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR